Tribunal: STF
Processo: Rcl 89187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por I. V. S. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP.

A parte reclamante afirma, em síntese, que:

O Reclamante foi denunciado perante o Juízo originário (2ª Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP, Processo 1500048-35.2025.8.26.0477), oportunidade em que juntou instrumento de mandato pleiteando integral acesso à persecução penal. 
-) Ocorre que o acesso foi franqueado apenas e tão somente à ação principal, acima mencionada, e não ao expediente de busca e apreensão que igualmente subsidiou a atuação acusatória (Processo 1500169-63.2025.8.26.0477), impedindo o exercício da Defesa Técnica. 
-) Ademais, de maneira absolutamente inacreditável, ainda foi decretada a prisão preventiva do Reclamante e em momento algum disponibilizou o ato no processo, simplesmente encaminhando a fundamentação para a publicação, algo absolutamente inaceitável e inacreditável, impedindo o acesso da Defesa. 
- A partir do momento em que informes estão presentes na persecução penal, devidamente mencionados em extrato processual oficial, e, mais ainda, existe decisão judicial desfavorável aos interesses do Reclamante, e as duas situações não são franqueadas à Defesa, é inegável a violação ao enunciado sumular vinculante (doc. 1, p. 1).
 Ao final, requer:

(a-) em sede de medida liminar (RISTF, art. 158 c/c CPC, art. 989, II), a imediata suspensão do trâmite da ação penal na origem (2ª Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP, Processo 1500048-35.2025.8.26.0477) e em especial do ato (de inexistente juntada no processo) que decretou a prisão preventiva, até o julgamento colegiado/meritório da Reclamação, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319);
(b-) sejam dispensadas as informações, eis que (i) o extrato processual do processo originário, comprovando a existência do processo cautelar, (ii) a íntegra do processo na origem (Processo 1500048-35.2025.8.26.0477 – 724 folhas originárias) e (iii) a comprovação da negativa de acesso ao expediente cautelar instruem a Reclamação (RISTF, art. 157 c/c CPC, art. 989, I);
(c-) no mérito (CF, art. 102, I, ‘l’ c/c 103-A, §3º c/c CPC, art. 988 e 988, III c/c CPP, art. 3º c/c RISTF, art. 156 c/c), seja julgada procedente a Reclamação para (i) determinar ao Juízo de origem que franqueie acesso ao expediente cautelar mencionado (Processo 1500169-63.2025.8.26.0477), (ii) determinar ao Juízo originário que todos os atos judiciais (despachos, decisões e sentença) sem absolutamente nenhuma exceção, sejam imediatamente inseridos junto ao sistema processual da Corte Paulista após a respectiva elaboração, e sempre com amplo acesso à Defesa, e (iii) diante da ocorrência de cerceamento de defesa oriunda do Juízo originário, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319). (Doc. 1, p. 15-16).

Os autos foram a mim distribuídos no dia 24/12/2025 (doc. 17), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente requisitou prévias informações ao juízo reclamado (doc. 18).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:

Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: 
Ismael Vieira da Silva fora denunciado nos autos nº 1500048-35.2025.8.26.0477, nos seguintes termos agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com Bruno Lorenzo Moreira (falecido), subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e violência, entorpecentes do primeiro ponto de tráfico citado (Mongaguá) e no segundo ponto tentaram a subtração mediante grave ameaça e violência, não conseguindo a consumação por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta, outrossim, que no dia 29 de dezembro de 2024, por duas vezes, em continuidade delitiva, em pontos de tráfico de drogas das cidades de Mongaguá e Praia Grande, nesta última mais precisamente na Avenida Presidente Kennedy, na altura do numeral 12726, no bairro do Caiçara, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, ISMAEL VIERA DA SILVA, policial civil qualificado as fls. 604 e WAGNER ANTONIO DIAS JÚNIOR, qualificado as fls. 326/329, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com Bruno Lorenzo Moreira (falecido), mediante grave ameaça exercida com arma de brinquedo e com o intuito de obter, para si e para outrem, indevida vantagem econômica, constrangeram indivíduos que estavam no ponto de tráfico de drogas a fornecerem os valores provenientes da venda dos tóxicos. 
Os patronos acostaram Procuração nos autos principais às fls. 125/126 e requereram a habilitação de todos ali constantes. 
No processo em apenso de nº 1500169-63.2025.8.26.0477, determinou-se a busca e apreensão nos seguintes termos: Assim sendo, e considerando o parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO a expedição de mandado(s) de busca e apreensão, com fundamento no art. 5º, XI, da Constituição Federal, especialmente para a apreensão de: A) aparelhos celulares e de informática, autorizado o acesso aos seus conteúdos inclusive os armazenados em nuvem - e sua perícia, já que a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens já armazenadas em aparelho de telefone celular não se subordina à Lei nº 9.296/96 (STJ-5ª Turma, RHC nº 75.800/PR, rei. Min. Felix Fischer, DJe 26/09/2016); B) além de documentos relacionados aos fatos investigados, a ser(em) cumprido(s) no(s) endereço(s) mencionado(s) na representação (fls. 01/06), situado à AVENIDA ÂNGELO PERINO, Nº 607, CASA 06, BALNEÁRIO MARACANÃ, PRAIA GRANDE/SP. (fls. 60/62). 
Os patronos, nestes autos, juntaram o mandato às fls. 88, na qual pugnaram pela habilitação de todos os patronos ali constantes. (Dr. Mário André Baldures Gomes Martins, Dra. Nadyne dos Santos Fernandes e Dr. João Carlos Pereira Filho). 
Observa-se que nos feitos, os patronos foram cadastrados, com exceção do Dr. João Carlos Pereira Filho, assim, constata-se que os demais advogados constituídos tiveram acesso integral aos autos. 
As Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, dispõe em seu art. 135 que: Art. 135. Nas intimações pela imprensa: 1 - quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de 1 (um) advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 (dois) nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. 
[...] 
Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las. 
Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 27, pp. 2-4 — grifei).

Como se vê, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP comunica que a defesa técnica já tem acesso integral aos autos.

Nesse contexto, entendo que inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).


AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
De fato, não se verifica, propriamente, um problema de acesso aos autos.

Na verdade, o que busca a defesa com a presente reclamação é a revogação da prisão preventiva da parte reclamante, pleito que está fora do escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

Com efeito, a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Efetivamente, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nessa linha:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).

Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Acesso pleno aos autos. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender inexistente violação à Súmula Vinculante 14. 
II. Questão em discussão 
2. Saber se houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 
III. Razões de decidir 
3. O juízo reclamado determinou o levantamento do segredo de justiça, com o cadastramento dos advogados, franqueando-lhes o pleno acesso ao material probatório juntado aos autos. 
4. Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14. 
5. O que busca a defesa com a presente reclamação é a declaração de nulidade do processo desde o momento da apresentação das alegações finais, com a revogação da prisão preventiva da reclamante, que está foragida. 
6. Sucede que a reclamação constitucional apenas é cabível nas hipóteses previstas expressamente no art. 102, I, l, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil, não se constituindo em meio adequado para produção de provas, discussão de eventuais nulidades processuais ou revogação de prisão preventiva quando procura garantir a observância da Súmula Vinculante 14. 
7. Na verdade, a reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 
8. Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 80.212 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/9/2025).

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 22.049 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/8/2016).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator